Tribunal: STF
Processo: ADI 1731
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-15
Data de publicação: 2002-08-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.º
98/97, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS
POR READAPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 61, § 1.º, II, C, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Tendo o ato normativo sob enfoque resultado de projeto
iniciado por membro da Assembléia Legislativa capixaba, resta
configurada violação à regra de iniciativa privativa do Chefe do
Executivo para leis que disponham sobre regime jurídico dos
servidores públicos. Precedentes.
Ação julgada procedente